Tribunal: TJBA
Processo: 8037896-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037896-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: COSTA BRAVA TRANSPORTES LTDA - EPP Advogado(s): JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Costa Brava Transportes LTDA ME contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, buscando suspender os efeitos da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, aplicada mediante a Portaria nº 094, de 06 de março de 2024, decorrente do Processo Administrativo nº 0200170416189. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo sancionatório obedeceu aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) examinar a prescrição intercorrente no referido processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A notificação válida constitui requisito essencial nos processos administrativos sancionatórios, especialmente em hipóteses de aplicação de penalidades severas como a declaração de inidoneidade. O art. 51 da Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelece a ordem preferencial de notificações, sendo a publicação por edital medida excepcional, justificada somente após esgotados os meios ordinários, o que não foi comprovado no caso. Os documentos dos autos demonstram que as tentativas de notificação pessoal falharam por inconsistências no endereço informado, sem que houvesse nova tentativa antes da notificação por edital, o que fere os dispositivos legais aplicáveis. O processo administrativo sancionatório não se encontra prescrito, uma vez que a publicação do ato de instauração interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 109 da Lei Estadual nº 12.209/2011. A demora excessiva no trâmite processual, embora comprometa a segurança jurídica, não enseja automaticamente a prescrição. A falha na cientificação adequada da empresa autora caracteriza vício insanável, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A declaração de inidoneidade em processo administrativo sancionatório é nula quando não observados os requisitos de notificação válida, em especial a tentativa prévia de ciência pessoal antes da notificação por edital. A interrupção do prazo prescricional em processos administrativos sancionatórios ocorre com a publicação do ato de instauração, conforme previsão legal específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 51, 53, 109, parágrafo único, e 112; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 50012137520228210146, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 13/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037896-86.2024.8.05.0000, impetrante COSTA BRAVA TRANSPORTES LTDA - EPP e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I